Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006